Tribunal: TJPA
Processo: 0818612-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818612-63.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO CORREA RODRIGUES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818612-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: JOÃO CORRÊA RODRIGUES

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - OAB SP181301-A, ALESSANDRO JOSE SEABRA GONCALVES FEIO - OAB PA21514-A, FABRIZIO SANTOS BORDALLO - OAB PA8697-A, LARISSA DO SOCORRO ROCHA CARDOSO - OAB PA35812-A

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ANGELA SERRA SALES - OAB PA2469, TARCISIO SILVIO BERALDO - OAB SP33274-A, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - OAB SP206587-A, DANILO HADDAD JAFET - OAB SP328947

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO REALIZADO POR SÓCIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra o Banco Safra S.A., em razão da ilegitimidade ativa do autor, sócio da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda.

1.2. O agravante, na qualidade de sócio, requereu documentos bancários da pessoa jurídica, incluindo cartões de assinatura e extratos bancários, sob a alegação de supostas irregularidades em movimentações financeiras.

1.3. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, decisão mantida em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio, em nome próprio, possui legitimidade ativa para requerer a exibição de documentos pertencentes à pessoa jurídica da qual faz parte; e (ii) estabelecer se a ausência de audiência prevista no art. 402 do CPC caracteriza nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.

O sócio não possui legitimidade ativa para requerer judicialmente, e em nome próprio, documentos pertencentes à pessoa jurídica, uma vez que esta possui personalidade jurídica distinta, nos termos do art. 75, VIII, do CPC.

3.2. Para pleitear documentos da sociedade empresária o autor deveria ter demonstrado sua condição de representante legal e ingressado com a ação em nome da pessoa jurídica.

3.3. A extinção do feito sem resolução de mérito impede a análise da tese de nulidade por ausência de audiência especial prevista no art. 402 do CPC, sendo incabível tal alegação em fase recursal.

3.4. Configura-se inovação recursal a alegação de nulidade processual pela ausência de audiência especial apenas em sede de agravo interno, razão pela qual não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sócio não possui legitimidade ativa para, em nome próprio, requerer judicialmente documentos pertencentes à pessoa jurídica da qual faz parte.

A inovação recursal não pode ser admitida para introduzir tese não arguida no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VIII, 402 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1537907/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/09/2022; TJ-PA, Apelação Cível 01046854220158140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 24/09/2024; TJ-MG, AC 10000222647984001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818612-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: JOÃO CORRÊA RODRIGUES

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - OAB SP181301-A, ALESSANDRO JOSE SEABRA GONCALVES FEIO - OAB PA21514-A, FABRIZIO SANTOS BORDALLO - OAB PA8697-A, LARISSA DO SOCORRO ROCHA CARDOSO - OAB PA35812-A

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ANGELA SERRA SALES - OAB PA2469, TARCISIO SILVIO BERALDO - OAB SP33274-A, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - OAB SP206587-A, DANILO HADDAD JAFET - OAB SP328947

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto contra julgamento monocrático de ID 14194154, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor do Banco Safra S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais em razão da ilegitimidade ativado do autor/apelante.

Em breve histórico, o agravante relata que, juntamente com José Corrêa Rodrigues, na condição de administradores da conta bancária nº 013510-0, Agência nº 0048, pertencente à empresa “Lider Comercio e Industria Ltda.”, emitiu dois cheques no valor de R$ 274.310,35 cada. Contudo, as ordens não foram compensadas devido a divergência de assinatura com o cartão de assinaturas registrado no banco.

Diante disso, o recorrente solicitou à instituição financeira o envio do cartão de assinatura, constatando que a assinatura registrada pertencia a João Augusto Lobato Rodrigues, pessoa alheia ao quadro societário da empresa. Assim, requereu ao banco justificativa para o ocorrido, além do demonstrativo das movimentações bancárias realizadas por João Augusto, sem obter resposta satisfatória.

Relata que foram feitas novas solicitações, em 9 de maio e 7 de junho de 2016, pleiteando extratos bancários, cartões de assinatura e cópias dos contratos firmados entre o Banco Safra e a Líder Comércio e Indústria Ltda, no período de 2003 a 2016. O banco, todavia, não atendeu plenamente aos pedidos, justificando que o gerente da conta estava aguardando orientação da Gerência Geral da Regional Norte.

Aduz que somente após notificação extrajudicial obteve parte da documentação requerida, sem os cartões de assinatura. Em vista da resistência da instituição financeira, ingressou com a ação judicial, em nome próprio, que foi julgada improcedente sob o argumento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, interpôs recurso de apelação que foi conhecido e desprovido.

Em sede de agravo interno, o agravante sustenta que a Ação de Exibição de Documento ou coisa é procedimento nominalmente indicado no CPC/2015 e cujos requisitos teriam sido plenamente observados pelo autor/agravante.

Destaca que o banco é legalmente obrigado a exibir os cartões de assinatura utilizados pelo banco para respaldar as movimentações bancárias das contas correntes do Grupo Lider e que o agravante detém legitimidade ativa para pleitear a exibição de tais documentos.

Além disso, aponta ter havido burla ao rito do processamento da ação de exibição de documento, por não ter sido realizada a audiência especial prevista no art. 402 do CPC, acarretando nulidade.

Afirma que uma tendo negado a apresentação do documento solicitado pelo agravante, o juízo de piso deveria ter determinado a realização da audiência descrita no art. 402 do CPC.

Assim, pugna pelo reconhecimento da legitimidade ativa do agravante, bem como seja reconhecido o
error in procedendo
ao não determinar a realização da audiência descrita no art. 402 do CPC.

Em contrarrazões (ID 15020912) o Banco Safra S.A. destaca que o agravante teceu argumentação inédita e impertinente, ao suscitar, pela primeira vez, nulidade imposta ao processamento da Ação de Exibição de Documento, em razão da não realização da audiência especial descrita no art. 402 do CPC, o que caracteriza inovação recursal, bem como, reiterou que apesar da inovação recursal, isso em nada altera a ilegitimidade ativa do agravante.

Pugnou assim, pela manutenção do julgamento monocrático hostilizado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à análise deste colegiado, cinge-se em avaliar se correta a sentença de piso que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que esta, em nome próprio, requereu judicialmente direito pertencente a pessoa jurídica da qual é sócio.

Após análise do caderno processual, mantenho entendimento externado anteriormente no sentido de que, de fato, o agravante não detém legitimidade ativa para requerer a exibição de documentos referente à pessoa jurídica, por mais que faça parte do quadro societário.

A pessoa física, neste caso, não se confunde com a pessoa jurídica, razão pela qual não há legitimidade do sócio para requerer, em seu nome, que o banco forneça documentos que pertencem a pessoa jurídica.

Deveria o agravante ter agido em conformidade com o que prevê o estatuto social (o qual não consta nos autos), representando a sociedade empresária, jamais substituindo-a. Deveria também, ter comprovado poderes para representar pessoalmente a empresa em juízo, uma vez que a pessoa jurídica tem personalidade própria e não se confunde com a de seus sócios/diretores, pessoas físicas.

Dispõe o inciso VII do art. 75 do CPC:

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VIII
- a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

Dito isto, o correto seria o autor comprovar sua condição de socio-administrador com competência para representar e substituir a pessoa jurídica em juízo, por mais estranho que isso pareça, a fim de que, na condição de representante legal, em nome da empresa, requerer o que entendesse de direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes. 2
. Consoante tese firmada pela Segunda Seção do STJ em recurso repetitivo, "há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse
, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro
, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo"(
SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)" (REsp 1.304.736/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016). 3. Na hipótese, consoante quadro fático delineado pelo acórdão estadual, a agravada pretende a exibição de documentos que possuem conteúdo de seu interesse e se encontram em poder de outrem - a instituição financeira agravante -, tendo sido previamente intentada e negada sua obtenção na via administrativa. Dessa forma, a partir de um exame abstrato das alegações das partes e do que foi consignado no acórdão recorrido, e sem adentrar o mérito da demanda, conclui-se pela legitimidade passiva ad causam do banco agravante. 4. "Em ação cautelar de exibição de documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos" (AgRg no AREsp 641.282/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe de 04/09/2015). 5. Na espécie, todavia, ficou claro que a agravada não pleiteia a exibição de um documento específico, mas o fornecimento de informações aptas a identificar os responsáveis por efetuar supostas movimentações financeiras indevidas nas contas, a fim de pleitear, em ação principal, o ressarcimento contra quem de direito. Dessa forma, mormente em razão da apresentação parcial dos documentos, afigura-se desarrazoada, no presente caso, a aplicação da medida de busca e apreensão no âmbito da cautelar. 6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(STJ - AgInt no REsp: 1537907 SP 2014/0033759-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Trata-se de uma questão muito simples, mas que infelizmente não foi observada pela parte recorrente.

Assim, correto o entendimento do juízo que piso que, ao detectar a irregularidade, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, ante a ausência de legitimidade ativa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CHEQUES INDEVIDAMENTE COMPENSADOS – AÇÃO AJUIZADA POR PARTE DOS SÓCIOS – CHEQUES EMITIDOS PELA PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01046854220158140301 22417442, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO AJUIZADA POR SÓCIO ADMINISTRADOR BUSCANDO DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES CORREÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA - RECURSO IMPROVIDO. -
As sociedades empresárias possuem personalidade jurídica própria, não se confundido com a pessoa de seus sócios e de seus representantes legais. Assim, o sócio administrador não possui legitimidade para, em nome próprio, pleitear direito da sociedade
- Na hipótese de extinção da sociedade empresária, eventuais direitos patrimoniais remanescentes, que integraram a esfera jurídica da sociedade, podem ser transmitidos aos sócios, aos quais, assim, tocará a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos - A simples inaptidão da sociedade junto à Receita Federal, em decorrência da não apresentação de declaração de imposto de renda por dois anos consecutivos, não deve ser confundida com a extinção de sua personalidade jurídica. Em tal situação, remanesce a personalidade jurídica e a legitimação processual, não havendo que se falar em sucessão processual pelos sócios -
A ilegitimidade ativa consiste em falta de condição da ação, não se confundindo com a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, as quais consistem em pressupostos processuais de validade do processo
- Embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de correção do vício de irregularidade de representação em seu art. 76, não há como ser utilizado como fundamento para sanar a ausência de uma das condições da ação após a estabilização da relação jurídica processual - Em que pese o entendimento firmado pelo STJ no sentido de ser possível a substituição do polo passivo, mesmo após a citação válida, em respeito aos princípios da efetividade e economia processual, não é possível sua aplicação em situações em que houve erro injustificável na eleição do polo ativo da demanda - A citação válida produz efeitos de direito material, como a interrupção da prescrição e a constituição do devedor em mora - Contudo, como a ação foi ajuizada por parte ilegítima, os efeitos materiais da citação previstos no art. 240 do CC são de todo inexistentes, não sendo possível a mera correção do polo ativo após anos de ajuizamento da ação - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000222647984001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Nesse passo, considerando que o processo foi extinto sem a análise de mérito, incabível a tese de que houve burla ao devido processo legal, pela não determinação de audiência especial prevista em lei, seja pelo simples fato de que o processo não ultrapassou a fase inicial, posto que ausente a legitimidade processual, seja por se tratar de inovação recursal.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada
(Id. 14194154)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

D
esembargador – Relator

Belém, 19/03/2025